Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716105-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: RAIMUNDA MOREIRA CAVALCANTE D E S P A C H O O feito em tela foi submetido ao rito do art. 942 do CPC, ampliando-se o quórum de julgamento, com a presença de outros julgadores. Na oportunidade, foi designada como Desembargadora relatora a Dra. Leila Arlanch. Desse modo, em face do grau de cognição dos embargos de declaração, que objetiva a reforma especificamente sobre o ponto objeto da divergência, é de rigor a redistribuição do presente recurso à relatoria designada. À Secretaria para as providências devidas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator